Tribunal: TJSP
Processo: 2213341-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
ção do recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Recolhimento não efetuado no prazo concedido. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 4o, do art. 1.007 do CPC. Deserção da apelação caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2213341-07.2025.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência dos pedidos. Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a litispendência e rejeitou os pedidos formulados na contestação. Recorrente que não é beneficiário da justiça gratuita. Determinação para complementação do recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Recolhimento não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência dos pedidos. Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a litispendência e rejeitou os pedidos formulados na contestação. Recorrente que não é beneficiário da justiça gratuita. Determinação para complementação do recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Recolhimento não efetuado no prazo concedido. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 4o, do art. 1.007 do CPC. Deserção da apelação caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.